Tribunal: TJBA
Processo: 8078815-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8078815-83.2025.8.05.0000– Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Wagner Pereira de Souza Impetrante: Juracildes Gramacho de Carvalho Junior Paciente: Robenilton da Purificação Santos Advogado: Dr. Wagner Pereira de Souza (OAB/GO 59.075) Advogada: Dra. Juracildes Gramacho de Carvalho Junior (OAB/GO 59.853) Impetrado: Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Processo de 1º Grau: 8006731-41.2025.8.05.0079 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. PREJUDICIALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Wagner Pereira de Souza (OAB/GO 59.075) e Dra. Juracildes Gramacho de Carvalho Junior (OAB/GO 59.853), em favor de Robenilton da Purificação Santos, apontando como autoridade coatora o Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 96172973), o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 96586043) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta à Decisão/Ofício pela qual são solicitadas informações para o Habeas em epígrafe, cumpre-me prestar os seguintes esclarecimentos: O paciente foi preso no dia 11/12/2025, por volta das 21:35 horas, sendo o auto de prisão em flagrante encaminhado inicialmente para o Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau e posteriormente para este Juízo, onde foi realizada a audiência de custódia. Informo, finalmente, que juízo, nos termos da anexa decisão, concedeu liberdade provisória ao paciente, decorrendo, ex consequentia, a prejudicialidade do Habeas, nos termos do art. 659, do CPP. Em sendo estas as informações de que dispunha, coloco-me a disposição de Vossa Excelência. [...]”. V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, vez que fora concedida a liberdade provisória ao paciente em sede de plantão judiciário e realizada a audiência de custódia pelo Juiz de origem (ID. 96586043). VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8078815-83.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Wagner Pereira de Souza (OAB/GO 59.075) e Dra. Juracildes Gramacho de Carvalho Junior (OAB/GO 59.853), como Paciente, Robenilton da Purificação Santos e, como Impetrada, o Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.